Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-42.2007.8.11.0088
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
. Direito Processual Penal. Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do Código Penal). Sentença de pronúncia. Pedido de despronúncia por insuficiência de indícios de autoria. Pleito subsidiário de exclusão da qualificadora do meio cruel. Indícios suficientes. Qualificadora não manifestamente improcedente. Competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000793-42.2007.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEILOR CRUZ SILVA - CPF: 836.097.251-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDESON PERES DE PAULA (RECORRENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

V
a
ldeson
Peres de Paula
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal,
nos autos da ação penal n
.
0000793-42.2007.8.11.0088
,
submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente requer sua despronúncia, sustentando ausência de provas suficientes de autoria. Alternativamente, pretende a exclusão
da qualificadora do meio cruel (ID

277045898
).

De início,
a defesa
já havia interposto
recurso em sentido estrito,
que resultou no
acolhimento d
e
preliminar
para declarar
a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do emprego de meio cruel,
em sessão realizada em
11/04/20
2
3
(ID
165181172
)
determinando-se o retorno dos autos à origem
, sobrevindo nova
sentença de pronúncia (ID 277045884), incluindo a referida qualificadora, mediante fundamentação específica.

No presente recurso
(ID 277045898),
a defesa pleiteia a despronúncia do réu, alegando
insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do meio cruel.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnand
o pelo desprovimento do recurso (ID
277045900
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 285477388), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Conforme relatado, no
que concerne
ao pedido de
despronúncia, a defesa do recorrente sustenta
que não há indícios suficientes de autoria a embasar a decisão de pronúncia, argumentando que a acusação se baseia exclusivamente no fato de as testemunhas
Alcir José Cardoso
e
Lindaura
Alves Ramos
terem afirmado que a caminhonete da vítima teria sido vista saindo da propriedade rural do recorrente no dia do crime.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que existem elementos probatórios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como é cediço, a
decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo-se para tanto apenas a prova da materialidade do delito e
indícios
suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada
pelo
Laudo de Exame de Necropsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões, Reprodução Fotográfica e Certidão de Óbito (ID. 55636758, p. 164/175 e ID.55637471, p. 1/16-
PJe
1º grau) os quais atestam que a vítima
Neilor
Cruz Silva
foi atingida por diversos golpes de arma branca, inclusive com degolamento, o que ocasionou sua morte
,
não sendo este ponto controvertido
.

Quanto aos
indícios de autoria
, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório é robusto e aponta
indícios suficientes de autoria
.

Ressai dos autos que
, no dia
04/3/2007
, por volta das 22h, no Sítio Goiano, localizado a 30 km do centro da cidade, sentido AR2, Comunidade Milagrosa, zona rural de Aripuanã/MT, o recorrente, agindo com inequívoco
animus necandi
, utilizando-se de arma branca (faca), desferiu com crueldade vários golpes contra seu
ex-genro
e vítima
Neilor
Cruz Silva
, por fim degolando-o, o que ocasionou sua morte imediata, conforme descrito no laudo de exame de necropsia.

Os fatos são descritos na denúncia, na seguinte forma:

“Segundo consta dos autos, a vítima havia sido casada com a filha do denunciado, in memoriam
Suzamar
Peres da Silva, falecida no mês de janeiro do mesmo ano de 2007, em decorrência de problemas de saúde, tipo "edema pulmonar, diabete e insuficiência renal".

Consta que após a morte de sua esposa, a vítima manteve boa relação afetiva com o denunciado e sua sogra Dejanira Antônia Silva, o que ensejou a compra de um veículo automotor, tipo caminhonete, marca FORD, modelo F-1000, ano 96/97, de cor azul, placas BLM5477, em sociedade com o denunciado.

Infere-se que quem utilizava com mais frequência o veículo era a vítima
Neilor
Cruz Silva, a qual fazia o trajeto entre Aripuanã até a comunidade Milagrosa, no Sítio Goiano, residência do denunciado VALDESON PERES DE PAULA, devido ao bom relacionamento que tinham, e ainda, toda sexta-feira buscava sua sogra que trazia produtos do sítio para vender na cidade, levando-a de volta no domingo.

Em que pese o suposto bom relacionamento entre vítima e acusado, por motivos ainda não esclarecidos, apurou-se que no dia, hora e local, na introdução mencionados, o denunciado VALDESON PERES DE PAULA, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca (ainda não apreendida), desferiu com crueldade vários golpes contra seu genro e vítima
Neilor
Cruz Silva, por fim, degolando-o, ocasionando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 05/06/, localizadas no Mapa Topográfico Para Localização de Lesões de fls. 07/07
v-IP
, Reprodução Fotográfica de fls. 08/19-IP, ceifando de imediato a vida da vítima, conforme Certidão de Óbito de fls. 50-IP.

Por conseguinte, o denunciado VALDESON PERES DE PAULA pegou a vítima
Neilor
Cruz Silva já sem vida, colocou-a na carroceria da referida F-1000, de cor azul, na qual eram sócios, e partiu em alta velocidade rumo a sede do município.

Chegando próximo à cidade, quando próximo a estrada que dá acesso ao laticínio, o denunciado VALDESON PERES DE PAULA jogou a vítima no chão, abandonando ali o corpo e a caminhoneta, no intuito de simular
uma execução, evadindo-se do local em seguida.”
(ID
149314210
- p. 145/152).

Com efeito, as
testemunhas
Alcir José Cardoso

(ID
285477388
)
e
Lindaura
Alves Ramos
(
ID 285477388
)
em depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmaram que, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se na residência do recorrente, tendo permanecido no local até aproximadamente 22h30min, quando avistaram a caminhonete da vítima saindo em alta velocidade da propriedade do recorrente, com duas pessoas no interior do veículo.

Vejamos
, trecho do depoimento de
Alcir José Cardoso
:

“(...)QUE no primeiro domingo do mês de março, pela manhã, viu o
Neilor
indo para o Sítio do Sogro dele, "DECO", com a camioneta dele(
Neilor
) uma F1000 de cor azul, QUE da casa do depoente dava para escutar um som alto, música, provavelmente do som da camioneta, QUE pôr volta das 15h viu o "DECO" e o
Neilor
indo para a Vila Milagrosa, na camioneta do
Neilor
, QUE da casa do depoente não dava para ver se tinha mais alguém na casa do "DECO" além do
Neilor
, QUE pôr volta das 16h30m viu eles retornando para o sitio do "DECO", onde continuaram ouvindo música até pôr volta das 22h30m, e quando parou o som, no referido horário das 22h:30m, a camioneta do
Neilor
saiu do Sítio do "DECO" em alta velocidade, em direção da cidade de Aripuanã, QUE o depoente não conseguiu ver quem era, mas dava para ver QUE eram duas pessoas, as quais estavam situadas na cabina da caminhonete, e estava com a luz interna da cabina ligada, mas não dava para ver se era homem ou mulher, QUE achou estranho porque nunca tinha visto o
Neilor
passar em alta velocidade pelo sítio do declarante, sempre QUE ele ia no sítio do "DECO" ele passava devagar,
QUE o depoente foi dormir pôr volta das 23:00horas daquele Domingo, não sendo possível constatar se algum carro ou motocicleta retornou após aquele horário daquela data para o sítio de "DECO", (...) e na volta o rapaz disse QUE a esposa do "DECO",
Sra
Dejanira, falou QUE o "DECO" tinha ido para a SOMAPAR, QUE o depoente não viu o "DECO" saindo do sitio com destino a SOMAPAR, achando QUE "DECO" deveria estar escondido no sitio, porque no mesmo dia comentaram QUE ele apareceu no sítio dele (DECO), e o depoente não viu ele chegando da direção da SOMAPAR naquele dia, QUE depois QUE o "DECO" e o
Neilor
chegaram da Vila Milagrosa, pôr volta das 16h30m, a camioneta não saiu mais, saindo somente pôr volta das 22h30m,
QUE depois de
aproximadamente 02(duas) semanas da morte do
Neilor
, o "DECO" vendou o sítio dele para o próprio primo de alcunha "DE" e foi embora, não sabendo informar para onde ele foi, QUE a mulher dele,
Sra
Dejanira, foi embora antes dele(DECO), dizendo QUE iria se tratar de Saúde,
ma
á o depoente não tinha visto, ou ouvido alguém comentar QUE ela estava doente (...)”
(destaquei) (ID
285477388
)

Lado outro,
o recorrente e sua esposa,
Dejanira Antônia Silva
, apresentaram versões contraditórias dos fatos. Na fase policial, o recorrente afirmou que havia adquirido a caminhonete F-1000 em sociedade com a vítima, ao passo que, em juízo, negou tal fato, alegando que apenas havia contribuído com o pagamento de uma parcela do financiamento.

Ademais, enquanto na fase inquisitorial o recorrente declarou que, no domingo dos fatos, a vítima o deixou na margem da rodovia para que pegasse um ônibus com destino à localidade de
Samapar
, em juízo afirmou que foi para o sítio de um sobrinho, onde trabalhava tirando lascas.

Assim, na fase policial, enquanto ainda foi ouvido como testemunha, assim relatou o recorrente:

“(...) era sogro da vítima NEILOR CRUZ DA SILVA, o qual casou com sua filha no mês de julho do ano de 2006, mas em janeiro do corrente ano, sua filha faleceu, após ter sido acometida de uma doença e mesmo sendo tratada nesta cidade e na cidade de Juína (...)
Que o tratamento entre ele e
Neilor
era de pai para filho e
vice-verso
, pois assiduamente a vítima estava no sítio, onde chegava e ajudava o declarante em todos os afazeres que estava realizando, quando da chegada do mesmo, inclusive compraram uma
camionhonete
F-1000 em sociedade
e ainda estavam pagando o financiamento, sendo as duas últimas prestações que estavam vencidas pagas pelo declarante; Que, em consequência de não haver energia elétrica no sítio do declarante foi presenteado pela vítima com um motor, gerador de energia, que também estava sendo pago a prestação pela mesma; QUE, o declarante esclarece que a vítima era muito obediente ao declarante, inclusive após a morte da filha,
esta
começou a ingerir bebidas alcoólicas em demasia, sendo orientado pelo declarante que aquilo poderia ser prejudicial
a
saúde do mesmo, então a vítima disse
que ia moderar no consumo da bebida e, de fato diminuiu o consumo da bebida; (...) tendo a vítima jantado rapidamente e saído dizendo que ainda tinha de naquela noite levar um mecânico até a localidade de
Conselvan
; QUE,
no domingo a vítima retornou ao sítio, onde chegou por volta das 11:00 horas, almoçou, saiu a passeio com o declarante na casa de vizinhos e depois de levar o declarante até a margem da rodovia, pois ia apanhar um ônibus com destino a localidade de
Samapar
, e veio embora; QUE, o declarante seguiu para a localidade da SAMAPAR de ônibus, onde foi vender umas vacas para fazer um tratamento de saúde para a sua esposa
, porém não conseguiu vender os animais;
QUE, o declarante retornou dessa localidade no dia 06 de março, e ao chegar no sítio, foi informado de que a vítima teria sido esfaqueada, motivo pelo que veio a esta cidade, na mesma hora, para verificar o acontecido e, em aqui chegando foi informado de que o mesmo teria sido assassinado e inclusive já tinha sido sepultado
; QUE, a vítima embora mantivesse grande relacionamento de amizades com o declarante nunca lhe confidenciou que estivesse alguma intriga com algu
ém ou que fosse ameaçado (...)” (ID
285477388
) (destaquei).

Já em juízo, mudou sua versão
sobre
os fatos
. Vejamos:

“(...)Que não dirige, não sabe dirigir; Que sobre os fato alega jamais faria isso com
Neilor
, pois
Neilor
era como um filho para ele; Que não comprou a caminhonete em sociedade com
Neilor
e que apenas deu o dinheiro para
Neilor
pagar 1 (uma) prestação do financiamento; Que
Neilor
era uma boa pessoa e sempre que precisava de
Neilor
era atendido; Que
Neilor
era um ótimo esposo para sua filha que já faleceu; Que mesmo após a morte de sua filha,
Neilor
continuou frequentando a sua casa e tendo uma boa convivência com eles; Que não sabe dizer o
porque
foi apontado como autor da morte de
Neilor
; Que jamais teve desavença com
Neilor
; Que no dia dos fatos,
Neilor
foi para o seu sítio na Comunidade Milagrosa e ajudou a vacinar o gado;
Que por volta das 16 horas
Neilor
disse que precisava ir embora pois tinha que ir para
Conselvan
; Que então
Neilor
veio para a cidade e ele foi para o sítio de um sobrinho, local onde trabalhava tirando lascas
; Que somente na terça-feira foi avisado da morte de
Neilor
, então foi a pé de volta para o seu sítio e depois pegou carona e veio para a cidade; Que não chegou a ver o corpo de
Neilor
, pois já havia sido sepultado; Que não sabe quem matou
Neilor
; Que
Neilor
trabalhava com para
Teté
com venda de carros; Que desconhece inimigos de
Neilor
; Que sua filha faleceu uns 60 (sessenta dias) antes da morte de
Neilor
; Que foi morar em Aripuanã no ano de 2000 (dois mil) e que veio embora de Aripuanã uns 2 (dois) meses após
Neilor
ser morto; Que não tinha mais o
porque
continuar em Aripuanã, que desgostou; Que no dia da morte de
Neilor
, ele o ajudou a vacinar as poucas cabeças de gado que ele e sua esposa possuíam; Que
Neilor
não tinha gado, somente uma bezerra que sua esposa (sogra) havia lhe dado de presente; Que não sabe dizer se
Neilor
possuía arma de fogo; Que soube pela polícia que o corpo de
Neilor
foi encontrado no dia seguinte a sua morte; Que a caminhonete de
Neilor
ficou para o pai dele; Que não
quis a caminhonete pois sabia que não tinha direitos sobre ela (...)” (
ID
285477388
).

Da mesma forma, a
esposa do recorrente, ouvida como informante, incorreu em contradições semelhantes, alterando sua versão quanto à sociedade na aquisição do veículo e quanto ao destino do recorrente após a saída da vítima de sua propriedade. Na fase policial, afirmou que o marido havia ido para a localidade de
Samapar
, enquanto em juízo declarou que ele foi para o sítio de um sobrinho tirar lascas, justificando a contradição pelo receio de que a polícia descobrisse que o recorrente exercia atividade irregular.
Vejamos:

“(...) Que não sabe o que houve com
Neilor
; Que no dia dos fatos
Neilor
estava em sua casa no sítio e ajudou a vacinar o gado dela e de seu esposo; Que
Neilor
foi casado com sua filha que veio a falecer, mas sempre manteve um ótimo relacionamento com ela e seu esposo mesmo após a morte de sua filha; Que sempre frequentava a sua casa; Que
Neilor
convivia muito bem com sua filha; era um bom esposo; Que era muito respeitador e boa pessoa; Que seu esposo não comprou a caminhonete em sociedade com
Neilor
, que somente deu o valor de 1 (uma) parcela para
Neilor
pagar, pois estava com dificuldades; Que não sabe

dizer o
porque
as pessoas falam que foi seu marido que matou
Neilor
; Que não tem como ter sido ele, pois se davam muito bem; Que foi
Neilor
quem deu para eles um motorzinho gerador de energia para o sítio; Que não sabe dizer se
Neilor
tinha arma de fogo, pois nunca viu; Que não tinham veículos;
Que soube que a caminhonete de
Neilor
ficou para o pai dele após a sua morte; Que no dia dos fatos
Neilor
foi embora para a cidade por volta as 16h00min e disse que precisava ir porque tinha que ir para
Conselvan
; Que seu esposo foi para o sítio de seu sobrinho tirar lascas; Que na delegacia disse que seu esposo havia ido para a
Somapar
porque ficou com medo da polícia ir lá, pois ele tirava lascas de forma irregular; Que seu marido trabalhava durante a semana todo nesse sítio, distante 10km do seu sítio, e que o levava e o buscava de cavalo nos finais de semana
; Que os policiais foram até o sítio da família após a morte de
Neilor
, mas nada encontraram lá, nem mesmo qualquer vestígio de sangue; Que
Neilor
almoçou no domingo em sua casa, que Fio e
zezinho
também almoçaram lá; Que um rapaz foi até o seu sítio avisá-los da morte de
Neilor
, e então veio para a cidade com ele; Que, como seu esposo estava trabalhando no sítio de seu sobrinho, só soube da morte de
Neilor
da terça-feira, dia que foi para a cidade de carona (...)” (
ID
.
285477387
)

Destarte, o conjunto de indícios colhidos durante a instrução processual, notadamente as contradições nas versões apresentadas pelo recorrente
e sua esposa, os depoimentos das testemunhas que viram a caminhonete da vítima saindo em alta velocidade da propriedade do recorrente na noite do crime, bem como a saída repentina do recorrente da região após o delito, autorizam a submissão do caso à apreciação do Tribunal do Júri.

Impende ressaltar que, nesta fase processual, não se exige prova cabal da autoria delitiva, mas tão somente indícios suficientes, os quais, no caso em apreço, encontram-se presentes. A análise aprofundada das provas e a formação de juízo definitivo quanto à autoria competem ao Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preconiza o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Em outras palavras, a
valoração sobre qual das versões (a extrajudicial ou a judicial) merece maior credibilidade é matéria afeta ao mérito, cuja apreciação compete soberanamente ao Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em sede de recurso em sentido estrito, aprofundar-se em tal análise sob pena de indevida invasão de competência.

Com efeito, sabe-se que em processos de procedimento do Júri, o feito deve ser analisado
com a acuidade
para a prolação da decisão na fase de
pronúncia
. E, nesta senda, vê-se que muitas são as teses levantadas tanto pela acusação como peladefesae, se elas merecem prosperar ou não, cabe ao Júri Popular decidir.

No caso em análise, há presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, restando configurados os requisitos para apronúnciado
acusado. Conforme os depoimentos colhidos durante a instrução processual, tanto a Delegada responsável pelas investigações quanto as testemunhas
.

Destarte, te
m-se
que os elementos de convicção amealhados aos autos são mais que suficientes para embasar a decisão de pronúncia, não havendo que se falar em despronúncia por ausência de
indícios de autoria
, como pretende a defesa.

Nesse sentido, oportuno trazer à colação o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 156, 217, 616 E 619 DO CPP. SÚMULA 284/STF. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Verifica-se que o recurso especial apresenta fundamentação que não permite individualizar de que modo o Tribunal de origem teria violado os artigos 156, 217, 616 e 619 do CPP, de forma a atrair a tutela da instância especial. Dessa forma, incide à espécie a Súmula 284/STF, in
verbis
"é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

3.
A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que "dos relatos da vítima e testemunhas, extraem-se indícios de autoria a recaírem sobre o inconformado, sendo, portanto, de rigor, que o Conselho de Sentença externe conclusão a respeito, inclusive no tocante à tese da legítima defesa, que não pode ser reconhecida desde logo, porque não ficou clara neste ponto do processo, bem como ressaltou que "devem ser objeto de exame pelo júri as qualificadoras, desde que não se mostram manifestamente descabidas, como visto.
De fato, o motivo pode, em tese, ser considerado fútil, vale dizer, ter a vítima cobrado uma dívida do cunhado do acionado. Ainda, plausível a impossibilidade de defesa, pois possível que a vítima tenha sido surpreendida pelo acionado, quando tomava cerveja em uma lanchonete".4. Para alterar a conclusão a que
chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do recorrente, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que
dispõe:"a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."5. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

(Precedentes) .6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1482074 SP 2019/0108702-2,
Relator.:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2019)

(destaquei).

No que tange ao pleito subsidiário

de
exclusão da
qualificadora
pelo meio cruel
,
artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal,
a defesa pugna por seu afastamento. Contudo,
é
pacífico o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo no conjunto probatório, hipótese que não se verifica no caso em tela.

No caso,
conforme se depreende do
Laudo de Exame de Necropsia
, a vítima foi atingida por
diversos
golpes de arma branca
, tendo sido, ao final,
degolada
, e o
próprio perito médico-legal, ao responder ao quesito específico sobre o meio empregado, afirmou categoricamente que a morte foi produzida por meio cruel, "
DEVIDO O EMPREGO DE DOIS INSTRUMENTOS, MULTIPLICIDADE DE LESÕES E ALTO GRAU DE VIOLÊNCIA".

A multiplicidade de golpes, associada ao ato de degolamento da vítima, evidencia, prima facie,
o emprego de meio cruel
na execução do delito, porquanto denota a imposição de
sofrimento excessivo
e desnecessário à consumação do crime, revelando especial perversidade na conduta do agente.

Ademais, importa consignar
,
outrossi
m, que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a qualificador
a
somente pode ser
excluída
na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica no caso em tela. Ao contrário, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual,
notadamente o Laudo de Exame de Necropsia e o Mapa Topográfico para Localização de Lesões, indicam a presença da qualificadora em questão.

Nesse sentido, o Enunciado
Orientativo
nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
"somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri".

Destarte, existindo elementos probatórios que, em tese, caracterizam o emprego de meio cruel na execução do delito,
deve a qualificadora ser mantida na pronúncia
, cabendo ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, a análise definitiva quanto à sua configuração.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso em sentido estrito interposto por
Valderson
Peres de Paula
, a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025